Tribunal: TJMT
Processo: 0003737-47.2018.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL 0003737-47.2018.8.11.0018 - COMARCA DE JUARA
APELANTE(S): ANDERSON DE MEIRA SILVA
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Ao intervir, a i.14a Procuradoria de Justiça Criminal formulou a seguinte cota:
“Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa do réu Anderson de Meira Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
Compulsando os autos, verifiquei a ausência das contrarrazões do representante ministerial de piso.
Sendo assim, em observância ao princípio do contraditório, requeiro a conversão do julgamento em diligência, para que a acusação apresente as contrarrazões ao recurso defensivo.
Após, protesto por nova vista para a emissão de parecer.” (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 58809020)
De fato, ANDERSON DE MEIRA SILVA, interpôs apelação criminal (ID 58187989/ ID 58187990, mas não fora juntada as contrarrazões do recurso pelo órgão ministerial.
Nesse quadro, a providência recomendada pela i. PGJ afigura-se necessária.
Com essas considerações, DETERMINA-SE a remessa ao Juízo singular para que o órgão do Ministério Público de primeiro grau apresente suas contrarrazões.
Concluídas essas diligências, VISTA à i. PGJ para intervenção.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
DES. MARCOS MACHADO